Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-46.2016.8.11.0040
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001130-46.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CEAGRO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 65.971.624/0001-00 (APELANTE), EDUARDO JORGE LIMA - CPF: 022.616.128-50 (ADVOGADO), SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), LUCAS ARAGAO DOS SANTOS - CPF: 383.467.638-16 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDES CAMPOS DE MORAIS - CPF: 364.111.208-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
– EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO (TAD) –
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS MILHOS EM GRÃOS TRANSPORTADOS HAVIAM PASSADO POR PROCESSO INDUSTRIAL E CONSTAVA NA LISTA DE PRODUTOS ACOBERTADOS NO ACORDO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS FIRMADO COM O ESTADO – INAPLICABILIDADE DO PRODEIC
–
INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO – DÉBITOS LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DA LAVRATURA DO TAD MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

“O PRODEIC é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual no 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial com agregação de valor à matéria empregada, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do Estado. O Termo de Apreensão e Deposito (TAD) lavrado sob o fundamento de que as notas fiscais eram inidôneas, uma vez que não constou no documento a origem dos produtos transportados, bem como por não se tratar de produção industrial e sim rural, não podendo, por esses motivos, serem beneficiadas pelo PRODEIC. Se a parte autora não provou nos autos que os milhos em grãos transportados haviam passado por processo industrial e constava na lista de produtos acobertado pelo PRODEIC no acordo firmado com o Estado, não há que se falar na aplicação desse benefício fiscal. Quando os grãos transportados se encontram em estado natural, deve constar no campo de fornecedor da Nota Fiscal um produtor rural ou armazém, sob pena dela ser considerada inidônea. Diante da utilização indevida dos benefícios do PRODEIC e da indicação incorreta da origem dos produtos transportado, se mostra correta a lavratura do Termo de Apreensão e Deposito (TAD).” (TJ-MT - AC: 10005009820188110046 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020)

2.
Em razão da apresentação de nota fiscal
inidônea, a Apelada perdeu também, o beneficio fiscal previsto no artigo 31 do Anexo V do Regulamento do ICMS de 2014.

3. Assim, diante da indevida utilização dos benefícios do PRODEIC e da não demonstração correta da origem dos produtos transportado, se mostra legítima a lavratura dos TAD 1125207/5, 1125205-6 e 1125213-0.

4. Recurso conhecido e provido, para
julgar improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal, invertendo o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que
nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal julgou procedente os pedidos e
declarou a incidência da redução do ICMS bem como anulou a multa fiscal retratada nos termos de Apreensão e Depósitos no. 11252975, 1125056 e 11252130 desconstituindo os créditos.

Irresignado, o Apelante interpôs Recurso de Apelação visando à nulidade da r. sentença de primeiro grau, sob a alegação de que esta teria violado os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e no mérito a sua reforma, em síntese, aduzindo que não há nulidade ou falta de fundamentação legal para autuação realizada, de sorte que, diferentemente do alegado pela parte autora, houve fato gerador condizente com os lançamentos efetuados.

Aduz que as autuações fiscais tiveram como fundamento supostas informações falsas lançadas nos documentos que acompanhavam a mercadoria transportada, vez que seriam diversas da mercadoria declarada em razão da impossibilidade da mercadoria de origem de produção rural ser produzida por estabelecimento industrial.

Em contrarrazões o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso – id. 503945 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, para
declarar a incidência da redução do ICMS, referente art. 31 do Anexo V do Regimento do ICMS/2014, bem como nula a multa fiscal retratada nos Termos de Apreensão e Depósito nos. 11252075, 11252056 e 11252130, com a consequente desconstituição dos créditos tributários correlacionados, nos termos do art. 142 do CTN.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste razão ao Apelante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada "Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela antecipada" de no 1001130-46.2016.8.11.0040" pela Apelada CEAGRO AGRÍCOLA LTDA., em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a desconstituição dos créditos tributários consubstanciados por meio dos Termos de Apreensão e Depósito nos. 11252075, 11252056 e 11252130 em sua totalidade, em razão da Apelada ter promovido a redução da base de cálculo do ICMS, com base na legislação do próprio Estado de Mato Grosso, que no artigo 31 do Anexo V do Regulamento do ICMS de 2014 lhe garante o referido benefício.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal gira em torno da legalidade ou não dos Termos de Apreensão e Deposito no 11252075, 11252056 e 11252130.

Pois bem, nos TAD’s acima constou como fundamento da Infração os Arts. 2o e 3o, Art. 72, I. Art. 95, Art. 174, Art. 178 e Art. 181 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art. 35-A e Art. 11, § 2o, inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e como penalidade o Artigo 45, inciso III, alínea “a” da Lei Estadual 7.098/1998.

O Apelante sustenta que os documentos fiscais apresentados seriam inidôneos, não estando de acordo com a realidade dos fatos, posto que as notas fiscais emitidas utilizaram-se de CFOP indevido e benefícios do PRODEIC.

Afirma que a autuação dos TAD’s 11252075, 11252056 e 11252130 teve como fundamento informações falsas lançadas nos documentos que acompanhavam a mercadoria transportada pela empresa, milho em grãos, uma vez que era diversa da mercadoria declarada (milho beneficiado), não apreciados na sentença.

Prefacialmente, para compreensão da controvérsia, necessário tecer algumas considerações sobre o PRODEIC, que nada mais é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual n. 7.958/2003, e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial, com agregação de valor à matéria empregada, e tem o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas deste Estado.

No caso dos autos, não há dúvidas, quanto à Autora-Apelada ter o benefício citado alhures.

Todavia, nos TAD’s 11252075, 11252056 e 11252130 em questão, consta que, embora o contribuinte seja optante do PRODEIC, o produto (milho) que estava sendo transportado, encontrava-se em estado natural, ou seja, não havia passado por processo industrial com agregação de valor, motivo pelo qual, aquelas notas fiscais não poderiam ser concedido benefício fiscal.

Sobre o assunto, o Regulamento de ICMS, a que se refere o Decreto 2212/2014, conceitua os “
produtos industrializados
” e “
produtos em estado natural
” da seguinte forma:

“Art. 4o Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto:

[...]

II – considera-se, ainda:

[...]

c)
industrialização
, qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para consumo, tal como:

1) a que, executada sobre matéria-prima ou produto intermediário, resulte na obtenção de espécie nova (transformação);

2) a que importe em modificação, aperfeiçoamento ou, de qualquer forma, alteração do funcionamento, da utilização, do acabamento ou da aparência do produto (beneficiamento);

3) a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma (montagem)

4) a que importe em alteração da apresentação do produto pela colocação de embalagem, ainda que em substituição à original, salvo quando a embalagem aplicada destinar-se apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento);

5) a que, executada sobre o produto usado ou partes remanescentes de produto deteriorado ou inutilizado, o renove ou restaure para utilização (renovação ou recondicionamento);

d)
em estado natural
, o produto tal como se encontra na natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização referido na alínea c deste inciso, não perdendo essa condição o que apenas tiver sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural, acondicionamento rudimentar ou que, para ser comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento;

No caso em tela, verifica-se das Notas Fiscais de ID. 503927, que constou como especificação apenas a informação “milho beneficiado”, no entanto, os TAD 1125207/5, 1125205-6 e 1125213-0 foram lavrados com a fundamentação de que a mercadoria transportada pela empresa, milho em grãos, era diversa da mercadoria declarada.

Outrossim, apesar da apresentação de fotografias de maquinários industriais para armazenamento e melhoramento de grãos (Id. 503947), não é possível constatar que a mercadoria apreendida de fato passou por todos ou alguns desses procedimentos.

Consigno que, no presente caso, com relação ao ônus da prova, aplica-se a regra geral, devendo a parte autora (Apelada) provar o fato constitutivo de seu direito, e a Requerida (Apelante) os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Sobre o tema, transcrever os ensinamentos do doutrinador Nelson Nery Junior,
in Código de Processo Civil Comentado,
13a ed., p. 731:

“15. Regra geral.
A prova incumbe a quem alega
. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2)
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito
”. (Grifamos)

Com efeito, uma vez que a parte autora/Apelada não demonstrou que o produto transportado sofreu processo de industrialização e nem que se trata de Milho Beneficiado, Milho para Pipoca, Milho Banco, Resíduos de Milho e Quirera de Milho, entendo que agiu com acerto o Agente Fiscal ao lavrar os TAD 1125207/5, 1125205-6 e 1125213-0, em razão da inaplicabilidade do benefício do PRODEIC na operação em questão.

Observa-se, também, que o Termo de Apreensão e Deposito o Agente Fiscal considerou as Notas Fiscais/DANFE apresentados no posto fiscais inidôneas, uma vez que não constou a origem correta das mercadorias, como transcrevo:

“Ressalta-se que a carga está desacompanhada da documentação fiscal idônea (artigo 35-A c/c Art. 35-B, I Lei Estadual 7.098/98). Não se discute a emissão de nota fiscal, mas sim o fato de não ter sido declarada a origem correta da mercadoria embarcada (Art. 182, §3o, I RICMS-MT) e tampouco a nota fiscal de remessa saindo do vendedor originário e ainda não ser o contribuinte produtor rural, não sendo o milho produto industrializado não poderia ser utilizado o CFOP 6101, nem mesmo se beneficiar do PRODEIC.

(...)

Por se tratar de documento fiscal inidôneo, perda de qualquer benefício fiscal por força do artigo 5o, §4o da Lei Estadual 7.098/98.
Conforme preceitua a Lei Complementar Federal 87/1996, em seu artigo 11, I, "b", o fato gerador da mercadoria sem nota fiscal idônea é no local onde é detectada a irregularidade, sendo aplicada e alíquota interestadual de 12% e antecipado ICMS cfme. Res. 07/2008.”

Cabe ressaltar que no presente caso, não ficou provado que os produtos passaram por procedimentos industriais, sendo, dessa forma, considerados, grãos em estado natural de modo que, deveria constar como fornecedor, obrigatoriamente, um produtor rural ou armazém.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE NA LAVRATURA TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO (TAD) – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS MILHOS EM GRÃOS TRANSPORTADOS HAVIAM PASSADO POR PROCESSO INDUSTRIAL E CONSTAVA NA LISTA DE PRODUTOS ACOBERTADO NO ACORDO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS FIRMADO COM O ESTADO – INAPLICABILIDADE DO PRODEIC – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CORRETA DO FORNECEDOR DO PRODUTO EM ESTADO NATURAL (PRODUTOR RURAL OU ARMAZÉM) – INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO – DÉBITOS LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DA LAVRATURA DO TAD MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. O PRODEIC é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual no 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial com agregação de valor à matéria empregada, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do Estado. O Termo de Apreensão e Deposito (TAD) lavrado sob o fundamento de que as notas fiscais eram inidôneas, uma vez que não constou no documento a origem dos produtos transportados, bem como por não se tratar de produção industrial e sim rural, não podendo, por esses motivos, serem beneficiadas pelo PRODEIC. Se a parte autora não provou nos autos que os milhos em grãos transportados haviam passado por processo industrial e constava na lista de produtos acobertado pelo PRODEIC no acordo firmado com o Estado, não há que se falar na aplicação desse benefício fiscal. Quando os grãos transportados se encontram em estado natural, deve constar no campo de fornecedor da Nota Fiscal um produtor rural ou armazém, sob pena dela ser considerada inidônea.
Diante da utilização indevida dos benefícios do PRODEIC e da indicação incorreta da origem dos produtos transportado, se mostra correta a lavratura do Termo de Apreensão e Deposito (TAD).
(TJ-MT - AC: 10005009820188110046 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020)

Além disso, conforme consta nos TAD’s, por se tratar de documento fiscal inidôneo, perde-se qualquer beneficio fiscal, conforme prevê o artigo 5o, §4o da Lei Estadual 7.098/98,
in verbis
:

Art. 5o
Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.

§ 1o Os benefícios fiscais não dispensam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias.

§ 2o Quando o reconhecimento do benefício fiscal depender de requisito a ser preenchido e não sendo este satisfeito, o imposto será considerado devido no momento da ocorrência da respectiva operação ou prestação.

§ 3o Salvo disposição em contrário, o benefício concedido para determinada operação não alcança a correspondente prestação de serviço com ela relacionada.

§ 4o Observado o disposto no Parágrafo único do art. 24 e nos arts. 35-A e 35-B,
não se reconhecerão isenção, crédito, redução de base de cálculo, outras desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)

Portanto, em razão da apresentação de nota fiscal inidônea, a Apelada perdeu também, o beneficio fiscal previsto no artigo 31 do Anexo V do Regulamento do ICMS de 2014, que regulamenta a concessão da redução da base de cálculo do ICMS nos casos de comercialização de grãos de milho e soja, independentemente da Apelada ser ou não beneficiária do PRODEIC – Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso:

“Art. 31 Fica reduzida a 70% (setenta por cento) do valor da operação a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais dos seguintes produtos: (cf. cláusula segunda do Convênio ICMS 100/97 e alterações) I – farelos e tortas de soja e de canola, cascas e farelos de cascas de soja e de canola, sojas desativadas e seus farelos, quando destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal; II – milho, quando destinado a produtor, à cooperativa de produtores, à indústria de ração animal ou órgão oficial de fomento e de desenvolvimento agropecuário vinculado ao Estado; III – amônia, ureia, sulfato de amônio, nitrato de amônio, nitrocálcio, MAP (mono-amônio fosfato), DAP (di-amônio fosfato), cloreto de potássio, adubos simples e compostos, fertilizantes e DL Metionina e seus análogos, produzidos para uso na agricultura e na pecuária, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa;

IV – aveia e farelo de aveia, destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal. § 1° O benefício previsto neste artigo implica vedação ao aproveitamento integral do crédito do imposto referente à entrada no estabelecimento, quando tributada, do produto ou dos insumos empregados na respectiva produção. § 2° Este benefício vigorará até 30 de abril de 2017.” (negritamos e destacamos)

Assim, diante da indevida utilização dos benefícios do PRODEIC e da não demonstração correta da origem dos produtos transportado, se mostra legítima a lavratura dos TAD 1125207/5, 1125205-6 e 1125213-0.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para julgar improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal, invertendo o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021